Tribunal: TJSP
Processo: 1011139-20.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Encerramento da conta e bloqueio unilateral de valores pela ré. Má prestação do serviço evidenciada. Ausência de prévia notificação por escrito. Impedimento injustificado e inesperado do livre acesso aos recursos da conta, os quais só foram liberados após a r. sentença. Danos morais configurados. Mantida a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Encerramento da conta e bloqueio unilateral de valores pela ré. Má prestação do serviço evidenciada. Ausência de prévia notificação por escrito. Impedimento injustificado e inesperado do livre acesso aos recursos da conta, os quais só foram liberados após a r. sentença. Danos morais configurados. Mantida a indenização fixada em R$ 3.000,00; patamar que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.